Tribunal: TJMT
Processo: 0026028-94.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026028-94.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARCIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ATENOR PEDRO DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Atenor Pedro de Souza
, reconheceu de ofício a mácula da prescrição da pretensão executória, logo, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, defende que houve demora na citação por culpa exclusiva do judiciário nos moldes do que preleciona a Súmula 106 do STJ, uma vez que, “
a ação de execução fiscal fora distribuída tempestivamente
” (5443891, fl.02).

Defende, também, que a contagem do fluxo prescricional foi realizada de maneira equivocada, eis que não se levou em consideração os entendimentos adotados pelos tribunais pátrios.

Destarte, afirma que não houve o decurso dos 5 (cinco) anos registrados no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, pugna pela anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para que tenha regular prosseguimento (5443899, fls. 6 e 7).

Em razão da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo (Id. 5443894).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Atenor Pedro de souza, reconheceu de ofício a mácula da prescrição da pretensão executória, logo, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil.

Pelo que se abstrai, o imbróglio se cinge à discussão atinente a ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Pois bem. Observa-se que a Execução Fiscal foi promovida em
12/12/2003
, cujo crédito exequendo é o montante de
R$ 610,45 (seiscentos e dez reais e quarenta e cinco centavos)
, cuja origem é o não recolhimento do
IPTU
(Id. 5443808).

Após regular trâmite processual, sem a localização do executado, o Magistrado Singular (Id. 5443890, fls. 1 a 3) profere sua r. Sentença, em que, como já relatado, reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Registro que essas são as informações relevantes para a observância da prescrição.

Como já elencado alhures, a prescrição é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.

Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do
tempus regit actum
, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.

De acordo com o que se evidencia, a ação originária foi promovida
antes
o advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, entretanto, constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no crédito que compõe a Execução.

Ao observar a Certidão de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, constata-se que
não há
, efetivamente,
a data da constituição definitiva do crédito
, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, presume-se que a constituição se deu com o vencimento, logo, em
30/01/1998
, portanto, o prazo prescricional se esgotaria em
30/01/2003
.

Tendo em vista que a sentença fora prolatada em
09/06/2011
, observa-se que a prescrição já havia se consumado à época, já que a ação foi promovida em
12/12/2003,
praticamente 1 (um) ano após a ocorrência da mácula.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.
[...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021